Tribunal: TJSP
Processo: 2215428-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Ação de petição de herança. Decisão agravada que indeferiu os benefícios da justiça gratuita pleiteados pelo autor. Inconformismo. Acolhimento. A declaração de hipossuficiência, aliada aos elementos constantes dos autos, indicam a necessidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob risco de inviabilização do exercício do direito de ação. Não há nos autos elementos que evidenciem a

Ementa:
Ação de petição de herança. Decisão agravada que indeferiu os benefícios da justiça gratuita pleiteados pelo autor. Inconformismo. Acolhimento. A declaração de hipossuficiência, aliada aos elementos constantes dos autos, indicam a necessidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob risco de inviabilização do exercício do direito de ação. Não há nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para concessão dos benefícios da justiça gratuita, não sendo suficiente apenas o fato de estar a parte representada por advogado particular – artigo 99, §§ 2o, 3o e 4o, do CPC. Estado de hipossuficiência que pode ser impugnado pelo interessado – pagamento de até o décuplo das custas judiciais como sanção em caso de má-fé – artigo 100, caput e parágrafo único, do CPC. Decisão reformada. Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2215428-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Taquarituba, em que é agravante
ANTONI DANILO DE LIMA e é agravado o Espólio dos bens deixados por
MARCO ANTÔNIO PAIVA (DANIELI MACEDO PAIVA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215428-09.2020.8.26.0000 - Voto no 37998
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2215428-09.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Antoni Danilo de Lima (autor)
AGRAVADO: Espólio dos bens deixados por Marco Antônio Paiva (Danieli
Macedo Paiva) (réu)
COMARCA: Taquarituba Vara Única
PROCESSO DE ORIGEM No 1000655-40.2020.8.26.0620
VOTO: 37998
Ação de petição de herança. Decisão agravada que
indeferiu os benefícios da justiça gratuita pleiteados pelo
autor. Inconformismo. Acolhimento. A declaração de
hipossuficiência, aliada aos elementos constantes dos
autos, indicam a necessidade de concessão dos benefícios
da justiça gratuita, sob risco de inviabilização do
exercício do direito de ação. Não há nos autos elementos
que evidenciem a falta dos pressupostos legais para
concessão dos benefícios da justiça gratuita, não sendo
suficiente apenas o fato de estar a parte representada
por advogado particular artigo 99, §§ 2o, 3o e 4o, do
CPC.
Estado
de
hipossuficiência
que
pode
ser
impugnado pelo interessado
pagamento de até o
décuplo das custas judiciais como sanção em caso de má-
fé
artigo 100, caput e parágrafo único, do CPC.
Decisão reformada. Agravo de instrumento provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Antoni Danilo de Lima contra decisão (fls. 73 MM. Juiz de Direito Dr. Wallace
Gonçalves dos Santos) que, nos autos da ação de petição de herança por ele ajuizada
em face de Espólio dos bens deixados por Marco Antônio Paiva (Danieli Macedo
Paiva), indeferiu os benefícios da justiça gratuita pleiteados na inicial.
Pugna o autor, ora agravante, pela reforma da decisão
agravada, inclusive em antecipação da tutela recursal, a fim de que lhe sejam
deferidos os benefícios da justiça gratuita. Alega que, nos termos do quanto disposto
no artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, presumem-se verdadeiras as
alegações de insuficiência deduzida por pessoa natural. Sustenta que não possui
condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215428-09.2020.8.26.0000 - Voto no 37998
3
do seu sustento e de sua família, já que aufere rendimentos mensais de R$ 1.469,09.
Por fim, afirma que, conforme determina o artigo 99, § 4o, do Código de Processo
Civil, o fato de estar sendo patrocinado por advogado particular não impede a
concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Os autos foram distribuídos a esta Nona Câmara de
Direito Privado, mais especificamente a este Relator, em 09 de setembro de 2020
(fls. 75), data em que o recurso foi recebido com antecipação da tutela recursal e
determinações para o seu regular processamento (fls. 76).
Não tendo havido citação da parte contrária nos autos
originários, os autos foram conclusos para julgamento em 11 de setembro de 2020.
É o relatório do necessário.
Merecem amparo os argumentos apresentados pelo
autor, ora agravante, para que seja reformada a respeitável decisão proferida em
Primeiro Grau.
Com efeito.
Esta Relatoria já possuía entendimento segundo o qual,
de acordo com o artigo 4o da Lei no 1060/50, bastava para a concessão da justiça
gratuita a apresentação de declaração de hipossuficiência financeira do pretendente
ao benefício. Essa presunção, contudo, podia ser elidida uma vez impugnada pela
parte adversa, mediante procedimento próprio (artigo 4o, § 2o, da Lei no 1.060/50), ou
quando o MM. Juiz vislumbrasse fundadas razões para o indeferimento do benefício
(artigo 5o da Lei no 1.060/50).
Com o advento do novo Código de Processo Civil, em
vigor desde 18 de março de 2016, tal entendimento restou fortalecido, pois, enquanto
o § 3o do seu artigo 99 determina que “Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, o § 2o do mencionado
dispositivo determina que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215428-09.2020.8.26.0000 - Voto no 37998
4
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da
gratuidade (...)”.
E, analisando o caso dos autos, a conclusão é a de que
o autor, ora agravante, faz jus aos benefícios da justiça gratuita.
Com
efeito,
o
autor
juntou
documentos
comprobatórios de que exerce atividade laborativa auferindo rendimentos líquidos
mensais em torno de R$ 1.600,00, alegando, ainda, que não apresenta declaração
de imposto de renda, por ser isento. Ademais, não há nos autos qualquer elemento
que evidencie a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, única
circunstância que, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil,
excepcionaria a regra geral da suficiência da mera declaração para concessão dos
benefícios da justiça gratuita.
Cabe ressaltar, que o entendimento de que não pode ser
concedida a gratuidade à parte patrocinada por advogado particular não se sustenta e
há muito foi superado pela Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tendo
inclusive sido adotado posicionamento em contrário pelo Estatuto Processual de
2015 (artigo 99, § 4o, do Código de Processo Civil).
Até porque, a constituição de patrono particular, por si
só, não afasta a presunção de insuficiência de recursos, uma vez que as convenções
tratadas entre a parte e seu advogado são de âmbito particular, não se podendo
valorar ou tentar averiguar o conteúdo econômico de tais convenções, as quais muitas
vezes são revestidas de caráter pro bono ou em preços acessíveis à parte.
Por fim, poderão os interessados oferecer impugnação
ao estado de hipossuficiência alegado, nos termos do artigo 100 do Código de
Processo Civil, sendo certo que a própria lei prevê o pagamento de até o décuplo das
custas judiciais como sanção em caso de má-fé (parágrafo único).
Logo, merecem amparo os argumentos apresentados na
minuta para que sejam deferidos ao autor, ora agravante, os benefícios da justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215428-09.2020.8.26.0000 - Voto no 37998
5
gratuita, sob pena de se inviabilizar o exercício do direito de ação garantido
constitucionalmente.
Razões pelas quais, dá-se provimento ao recurso a fim
de que seja reformada a respeitável decisão agravada, nos termos acima aduzidos.
PIVA RODRIGUES
Relator